Tribunal: STF
Processo: AI 308990
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A petição de agravo regimental não demonstra a falta de
fundamentação do acórdão recorrido.  Por outro lado, é firme a
jurisprudência da Corte no sentido de que a ofensa ao artigo 5º, II,
da Carta Magna, por demandar o exame prévio da legislação
infraconstitucional, é alegação de violação indireta ou reflexa à
Constituição, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.